Tribunal: TJMT
Processo: 1021667-67.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021667-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PATRICIA BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 785.941.032-04 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO COMPROVADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NÃO ELIDIDA A PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Comprovada a negativação levada a efeito pela recorrente em desfavor da recorrida.

Reconhecida a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo objeto tão só a existência do débito levado à anotação, o qual pela prova documental juntada afasta a existência de mora, porquanto comprova a efetivação do pagamento em data que antecede a inscrição.

Inscrição ilícita. Dano moral
in re ipsa
.

Fixação do valor da reparação a partir de parâmetros claros e suficientemente indicados na sentença recorrida.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1021667-67.2022.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, para reduzir o montante fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1021667-67.2022.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à recorrente.

Sustenta a parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito em exercício regular de seu direito de credor, vez que a parte recorrida deixou de realizar tempestivamente o pagamento de prestação de contrato de financiamento existente entre as partes.

Conquanto a parte traga a referida alegação, a sentença recorrida ao analisar, suficientemente, a prova coligida aos autos expurgou referida alegação, eis que embora por vezes foram realizados pagamentos após a data de vencimento, ao momento da inscrição objeto da demanda, que ocorreu em data de 25/julho/2022 (Id. nº 173983316), a única prestação em aberto a poucos dias era aquela que anotava vencimento em data de 12/julho/2022, tal o que se colhe do documento de Id. nº 173983317.

De ver-se, pois, que a prestação indicada no documento de negativação (Id. nº 173983316), isto é, com vencimento em data de 12/junho/2022, já havia sido quitada quando da solicitação de inclusão.

Isso porque o vencimento se deu em data de 12/junho/2022, o pagamento se deu em data de 15/julho/2022 e a inclusão ocorreu em data de 25/julho/2022, tal o que se evola da documentação que instrui o acervo probatório.

Logo, é de se concluir que a conduta da recorrida se caracterizou como abusiva e ilícita, na medida em que levou os dados da parte reclamante à órgão de proteção ao crédito por débito que não mais era exigível, eis que quitado.

Nesse particular vale ainda registrar o fato de que a parte recorrida comprovou a quitação do valor levado à inscrição tanto por meio do histórico de pagamentos retirado dos próprios sistemas da recorrente (Id. nº 173983317), como também teve o cuidado de juntar o próprio comprovante de pagamento da referida prestação (Id. nº 173983319).

Inegável, pois, a caracterização do ato ilícito perpetrado pela recorrente em face da recorrida, o qual se caracteriza como hipótese de reparação civil por dano moral.

Daí que não se revela devida a reforma da sentença a fim de afastar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

De igual forma, quanto ao valor fixado entendo que não se revela elevado a ponto de exigir a sua moderação, valendo ainda consignar que o valor fixado no juízo de origem atende aos parâmetros devidos para a fixação da citada reparação moral, tendo sido indicado pelo Juízo Singular os critérios utilizados para estabelecer o valor alcançado, o que não revela qualquer inadequação do montante estabelecido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023